Tribunal: TJDFT
Processo: 0747965-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0747965-24.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO AMORIM PINHEIRO AGRAVADO: JULYA EVELLIN DE ARAUJO PENHA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por EDUARDO AMORIM PINHEIRO contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO INDENIZATÓRIA ajuizada por JULYA EVELLIN DE ARAÚJO PENHA: “Indefiro o pedido de ofício à instituição bancária para fornecimento de extratos bancários do réu, uma vez que compete à parte comprovar a alegação de hipossuficiência, juntando aos autos documentos que comprovem tal situação. Diante dos documentos juntados ao id 210325609, em especial a movimentação bancária, entendo por ausentes os requisitos da concessão do benefício, razão pela qual indefiro a gratuidade de justiça pleiteada. Manifestem-se as partes sobre a possibilidade de designação de audiência de conciliação, para tentativa de ajustes à proposta de acordo já apresentada.” O Agravante sustenta que os documentos juntados aos autos comprovam a sua hipossuficiência financeira. Salienta que o extrato bancário de ID 210325611 confirma que não possui movimentação financeira apta a indicar capacidade para arcar com os custos do processo. Afirma que esclareceu não ter apresentado declaração de renda à Receita Federal. Acrescenta que a representação por advogado particular não é incompatível com a gratuidade de justiça. Requer a antecipação da tutela recursal para deferir a gratuidade de justiça e sua confirmação ao final. Ausente o preparo, diante do requerimento de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A declaração de hipossuficiência em princípio é corroborada pelos documentos de IDs 210325610, 210325611, 210325612 e 210325613 dos autos de origem. Assim, pelo menos no plano da cognição sumária, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência não está dissociada da realidade dos autos. Isto posto, defiro a antecipação da tutela recursal para conceder ao Agravante a gratuidade de justiça. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 13 de novembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator